Tribunal: STF
Processo: RE 1206904
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MAJORAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO . INEXISTÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 563.965, Relª. Minª. Cármen Lúcia, pacificou a sua jurisprudência no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de vencimentos.



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a parte recorrente não desincumbiu do ônus de provar a redução nominal de seus vencimentos, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 279/STF.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.